Tribunal: TJDFT
Processo: 0744122-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0744122-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: DOMINGOS SÁVIO CARDOSO FILARDI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em desfavor de DOMINGOS SÁVIO CARDOSO FILARDI, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 173100266, proferida nos autos da execução, n°. 0718554-80.2022.8.07.0007, pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,20 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator